Tribunal: TJMT
Processo: 1009776-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009776-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (AGRAVADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARIELI APARECIDA TOLDO DE SOUZA - CPF: 273.458.548-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LL0 ASSESSORIA, COBRANCAS E APOIO LTDA - ME - CNPJ: 03.680.034/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DE CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO, MODULAÇÃO TEMPORAL E LIMITAÇÃO DO VALOR MÁXIMO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que defere tutela provisória de urgência, quando devidamente motivada e alicerçada em elementos que revelem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável, atende aos requisitos do art. 300 do CPC e não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Comprovado, em sede de cognição sumária, que o débito foi regularmente quitado antes da inscrição do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, mostra-se legítima e proporcional a tutela que determina sua exclusão imediata dos referidos registros.

A negativação indevida do nome de pessoa física que atua como empresário, cujas atividades dependem da preservação de crédito e confiança no mercado, configura situação de urgência que autoriza o provimento jurisdicional antecipatório, dada a gravidade dos efeitos que podem decorrer da inscrição indevida.

A imposição de multa diária (astreinte) encontra respaldo legal, funcionando como instrumento legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

É admissível a modulação da multa cominatória para ajustar seus efeitos aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se prazo para cumprimento da obrigação, limite temporal de incidência e teto para o valor acumulado, sem prejuízo de futura majoração, a critério do juízo de origem, em caso de descumprimento reiterado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação Declaratória de Repetição de Indébito, Danos Morais no 1000609-68.2025.8.11.0046, proposta por OTTO MARQUES DE SOUZA, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco agravante exclua os dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em breve síntese, o recorrente sustenta, em síntese, (i) a ausência dos requisitos legais para concessão da medida liminar, notadamente a inexistência de elementos suficientes para configuração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, conforme exige o art. 300 do CPC; (ii) que o agravado não apresentou prova suficiente para demonstrar o pagamento do débito que ensejou a negativação e (iii) que a multa fixada configura excesso e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua substituição por expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, bem como ausência de fundamentação adequada da decisão agravada. Subsidiariamente, pugna pela estipulação de prazo para o cumprimento, limitação temporal e valor máximo a ser alcançado pela multa diária, sob argumento de que a ausência de tais limites compromete os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, no Id. 278885364.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 278369382, pelo desprovimento do recurso e condenação do agravante por litigância de má-fé .

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

A controvérsia posta cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, bem como à adequação da multa cominatória arbitrada (astreinte).

Pois bem.

Cumpre, desde logo, afastar a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Com efeito, a r. decisão agravada consignou expressamente os fundamentos jurídicos que a embasaram, analisando os requisitos do art. 300 do CPC e motivando, de forma coerente e clara, o deferimento da tutela.

É cediço que a decisão judicial não precisa responder a todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da questão, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

Assim, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada.

Quanto à tutela de urgência, para seu deferimento é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie, os elementos de convicção constantes nos autos principais evidenciam, em sede de cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris
, porquanto o agravado comprovou o adimplemento da parcela vencida em 30/01/2025 no valor de R$191.414,91 em 10/02/2025 (Id. 278369387), após regular emissão de boleto pelo próprio banco, com o valor devidamente atualizado. Portanto, eventual negativação posterior do seu nome perante o SERASA, conforme comunicado expedido em 15/02/2025, se mostra injustificada.

No que tange ao
periculum in mora
, a sua existência decorre do próprio contexto fático, eis que o autor, conforme declarado, possui empresas, contas bancárias e outras relações negociais em curso, cuja integridade e funcionamento podem ser severamente afetados por eventual inscrição indevida em cadastros restritivos, resultando em prejuízos de difícil reparação à sua honra objetiva e ao regular desenvolvimento de suas atividades econômicas.

À luz dessas considerações, os fundamentos da decisão agravada mostram-se coerentes com o sistema de tutelas de urgência, em conformidade com a jurisprudência dominante, que tem reiteradamente decidido que, havendo prova inequívoca de quitação da dívida, impõe-se a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, mesmo em sede liminar.

De mais a mais, a medida deferida é ainda reversível, de modo que se mostra adequada à proteção do direito alegado, nos termos do art. 300,
caput
e §3o, do CPC.

Quanto à imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

No caso concreto, a multa diária de R$100,00 (cem reais) mostra-se razoável, mas merece ajuste quanto à sua modulação temporal, prazo de início de incidência e valor máximo acumulável, conforme requerido pelo agravante.

Assim,
fixo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para cumprimento
da obrigação, a contar da intimação da presente decisão. A multa incidirá apenas após o decurso desse prazo, limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias, totalizando o valor máximo acumulável de R$3.000,00 (três mil reais).

Esclareça-se, todavia, que a multa poderá ser revista e majorada pelo juízo de origem, em caso de recalcitrância ou descumprimento reiterado da ordem judicial, conforme autorizado pelo art. 537, §1o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente para modular os efeitos da multa cominatória, nos seguintes termos: fixar o prazo para cumprimento voluntário da decisão judicial em 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do acórdão; limitar o período de incidência para 30 (trinta) dias, com teto de R$3.000,00 (três mil reais). Ressalvando-se a possibilidade de majoração posterior pelo juízo de origem, em caso de recalcitrância no descumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025